Tribunal: TJMT
Processo: 0023930-16.2015.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023930-16.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CHARLES MOREIRA BRANDAO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PLEITO ABSOLUTÓRIO SUBSIDIADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL –
IMPROCEDÊNCIA
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DA DROGA, ALIADAS À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO
–
2.

PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
– IMPROCEDÊNCIA – AGENTE POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES – PENA ELEVADA EM QUANTITATIVO JUSTO E PROPORCIONAL –
3.

ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – SANÇÃO SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA MULTIRRREINCIDÊNCIA DO AGENTE
– MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO –
4
.
DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR –
DESCABIMENTO – DETRAÇÃO RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO ALTERA O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA NO CASO CONCRETO
–
APELO DESPROVIDO
.

1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, visto que a materialidade e a autoria do delito de narcotráfico estão comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelas circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, bem como das demais peculiaridades de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06, razão pela qual tampouco há falar em desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo próprio.

2. A fixação da pena-base constitui atividade que se insere no âmbito da discricionariedade motivada do julgador, sendo passível de revisão pela instância
ad quem
apenas em caso de manifesta ilegalidade ou de patente desproporcionalidade, o que não se verificou na hipótese.

3. Revela-se escorreita a imposição do regime inicial fechado a despeito da fixação de pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, nos termos dos
artigos 33, §3.o, do Código Penal, haja vista a multirreincidência e os maus antecedentes do apelante.

4. Inexiste compatibilidade conceitual entre o comando do artigo
387, §2o, do CPP e o instituto da ‘detração’, previsto no art. 42 do CP, que é mais amplo. Destarte,
se, no caso concreto, o cômputo do tempo de prisão cautelar não influencia na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, a detração do tempo de prisão provisória experimentada pelo sentenciado compete ao juízo da execução penal.

Apelo defensivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

CHARLES MOREIRA BRANDÃO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CHARLES MOREIRA BRANDÃO
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 23930-16.2015.811.0042 – Código 418654, na qual foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
.

Nas razões recursais de ID 35713511 ao ID 35713513, subscritas pela i. Defensoria Pública, o recorrente almeja a
absolvição
por insuficiência de provas
, destacando a sua negativa de autoria e as inconclusivas investigações policiais quanto ao seu envolvimento com a mercancia ilícita de entorpecentes, ao que agrega o
pedido subsidiário de
desclassificação

para a conduta prevista no artigo 28 da Lei
n.o 11.343/06
, pontuando, nesse desiderato, que a droga apreendida se destinava ao próprio consumo.

Subsidiariamente, a i. Defesa requesta a
readequação da pena-base
e a
modificação do regime
inicial para o semiaberto
, a fim de se resguardar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além da
detração penal
, nos moldes do art. 42 do Código Penal e do art. 387, §2.o do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões acostadas no ID 35713520 e ID 35713521, o Ministério Público rebate as teses defensivas e, ao final, pugna pelo desprovimento do apelo, para que seja mantida incólume a r. sentença objurgada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer escrito de ID 38205989, opinando pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a d. Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de 08 de setembro de 2015, por volta das 21h, na Praça Alencastro, situada na Av. Getúlio Vargas, Centro Norte, nesta Capital/MT, o ora recorrente
CHARLES MOREIRA BRANDÃO
foi flagrado
trazendo consigo
substância de uso proscrito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em
07 (sete) porções análogas à
COCAÍNA
, pesando ao todo 1,46g (um grama e quarenta e seis centigramas).

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que o ora insurgente foi abordado pela Polícia Militar após o recebimento de denúncia apócrifa indicando a prática do crime de tráfico de entorpecentes no interior do ‘Bar do Marcelo’, em tese realizado por um indivíduo trajando bermuda branca e camisa azul. Inicialmente, os agentes públicos não obtiveram êxito nas diligências efetuadas, todavia, ao se aproximarem da Praça Alencastro, visualizaram o acusado com características semelhantes às descritas, motivando-os a abordá-lo e, como consequência, a apreender as porções de droga acondicionadas na peça íntima.

Diante desse fato,
CHARLES MOREIRA BRANDÃO
foi
denunciado
e
condenado
pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06, contexto este em que ora exsurge inconformado.

1.

Do pedido de absolvição do crime de tráfico de entorpecentes, por insuficiência de provas da mercancia
– Pleito subsidiário de desclassificação da conduta para a infração penal prevista no art.
28 da Lei
n.o 11.343/06:

Malgrado o inconformismo da Defesa diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que tanto a pretensão absolutória quanto o pedido de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal não merecem prosperar.

A
materialidade

delitiva ressai inconteste a partir do a
uto de prisão em flagrante delito (ID 35712995), do termo de exibição (ID 35712997), do boletim de ocorrência (ID 35713451), além dos laudos de constatação provisório e definitivo (ID 35713453 e ID 35713490).

No tocante à
autoria
, embora o apelante tenha negado o cometimento do crime tanto na fase extrajudicial quanto perante a autoridade judiciária, apresentando a justificativa de que, na data do fato, vendia produtos cosméticos, sendo detido exclusivamente pelo fato de usar tornozeleira eletrônica (ID 35712999 e Relatório de Mídias de ID 35713524); dessume-se do acervo probatório que os seus relatos são inconsistentes, porquanto apresentam controvérsias insuperáveis a respeito das circunstâncias afetas à apreensão do narcótico e à sua destinação, colocando em xeque a robustez da versão defensiva para afastar a condenação.

Isso porque, ao ser ouvido pelo Delegado de Polícia ao tempo da prisão em flagrante e, posteriormente, pela autoridade judiciária por ocasião da audiência de custódia, o apelante insistiu na presença de outro indivíduo em sua companhia quando da abordagem policial, atribuindo a ele a propriedade da droga. Todavia, em juízo, alterou parcialmente a versão para defender que em conversa travada com um grupo de amigos na Praça Alencastro, propôs a permuta dos seus produtos cosméticos por substância entorpecente, com o que os amigos anuíram, mas antes da conclusão da transação, houve a chegada dos policiais militares, ensejando a fuga daqueles do local, ocasião em que deixaram para trás as porções de entorpecente, escondidas em uma moita.

Em sentido contrário, os policiais militares
Adailton Dias Santos

e

Wellington Vieira Leite
foram uníssonos em relembrar que, após serem cientificados via rádio quanto à existência de denúncia anônima no sentido de que um indivíduo perpetrava o comércio malsão no ‘Bar do Marcelo’, dirigiram-se ao local para apuração da suspeita e perceberam que, com as suas aproximações, o ora recorrente deixou o comércio de forma rápida, por meio de uma bicicleta, o que levantou suspeitas, em especial porque as vestimentas do apelante e suas características físicas condiziam com as repassadas pelo CIOSP.

Posteriormente à saída do suspeito do ‘Bar do Marcelo’, as testemunhas diligenciaram nas imediações e o encontraram na Praça Alencastro, situada a 600 metros do ponto da notícia apócrifa, destacando, ademais, que, durante a realização da revista pessoal, apreenderam com o apelante uma sacola contendo
sete porções
de substância análoga à cocaína, pesando o total de
1,46g (um grama e quarenta e seis centigramas)
, que estava ocultada dentro da cueca, além da quantia de R$ 16,00 (dezesseis reais) em dinheiro (Relatório de Mídias de ID 35713524).

Malgrado a pequenez da quantidade de droga e do valor pecuniário apreendidos, o policial militar
Adailton Dias Santos
destacou que a conclusão acerca da dedicação do recorrente ao narcotráfico adveio da ponderação dos relatos repassados via CIOSP com a forma de acondicionamento do alucinógeno, isto é, em pequenos papelotes individuais dispostos em saco plástico para se evitar a umidade, o que muito se difere do simples transporte realizado por usuários, que geralmente abrigam a substância no bolso ou, ainda, no interior da carteira (Relatório de Mídias de ID 35713524).

Somado a isso, os agentes públicos desconstituíram a versão defensiva de permuta para aquisição de entorpecentes para uso próprio, quando salientarem a ausência de produtos de beleza em poder do réu, o que converge com o Termo de Exibição de ID 35712997. De mais a mais, pontuaram que o ora recorrente era o único indivíduo presente na praça quando da abordagem e exalava forte odor etílico, o que descredibiliza a narrativa judicial do réu e justifica a apreensão de pequeno valor monetário, ante a possível utilização do lucro da venda de narcótico com a aquisição de bebida alcoólica (Relatório de Mídias de ID 35713524).

Neste ponto, cumpre frisar que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus depoimentos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá na hipótese, visto que esta fora a primeira abordagem do réu feita pelos milicianos, que não o conheciam de ocorrências pretéritas.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste e. Sodalício estadual, já tendo a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas assentado, em sede de uniformização de jurisprudência, que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT,
Enunciado Orientativo n.o 08
do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Urge destacar, outrossim, que o fato do agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.o 7 da TCCR/TJMT).

Aliás, sequer a conclusão exposta no Relatório Policial de ID 35713461 obsta o reconhecimento do crime de tráfico de entorpecentes em desfavor do ora recorrente, pois, conquanto tenha disposto que “
não se pode afirmar que o investigado em tela estivesse praticando a mercancia de tais substância, vez que não foi possível obter maiores dados que possibilitem tal convicção
”
(sic), denota-se do conteúdo deste documento que tal assertiva adveio em razão dos entrevistados não conhecerem o réu, circunstância justificada pelo fato dele ser egresso da Penitenciária da Mata Grande, situada na cidade de Rondonópolis/MT, de onde havia saído apenas 20 dias antes destes fatos.

Significa dizer que os comerciantes do ‘Mercado Municipal’ questionados pelos investigadores de polícia acerca do fato ilícito não avaliaram a inocência do ora recorrente, limitando-se a não incriminar pessoa desconhecida, agindo, desta forma, com imparcialidade e lealdade.

Noutro viés, sabe-se que
o

art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem assim, com a
conduta e os antecedentes
do agente.

In casu
, malgrado o apelante tenha destacado a sua dependência química por mais de uma vez, dessume-se que tanto ao tempo da elaboração do Plano Individualizado de Acolhimento Psicossocial de ID 35713479 como em juízo, afirmou ser usuário de
maconha
, e a apreensão feita em sua posse foi de cocaína.

Outrossim, consoante consta no laudo de constatação provisório, visto no ID 35713453, o material apreendido pelos agentes públicos
“se encontra envolto por pedaço de plástico de cor azul, dobrado e este se encontrava no interior de um saco plástico transparente, fechado por um nó do mesmo”
(sic), característica a qual, segundo os policiais militares, reflete a destinação mercantil da substância.

Assim não prospera a tese de que o entorpecente se destinava para o uso pessoal, mas, mesmo que procedente a alegada condição de usuário, tal peculiaridade não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.o 03
da TCCR/TJMT.

Sendo assim, diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases de persecução criminal, portanto, em
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante no que refere ao delito do art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06, a inviabilizar tanto o pleito absolutório quanto a pretendida desclassificação da conduta.

Com tais considerações,
mantém-se
a classificação típica em que incursionado o apelante.

2.

Do pleito de readequação da pena-base:

No tocante à dosimetria penal, embora o apelante tenha vindicado a retificação da pena-base, aduzindo que o
quantum
de aumento adotado pelo magistrado singular mostra-se exacerbado e desproporcional,
a sua pretensão não prospera.

Depreende-se a partir do r. provimento jurisdicional monocrático que a sanção básica se afastou do mínimo legal em
01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, tendo sido estabelecida em
06 (seis) anos de reclusão
e pagamento de
600 (seiscentos) dias multa
, em virtude da valoração desfavorável atribuída a 01 (uma) circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, especificamente os
ANTECEDENTES
do réu, os quais foram depreciados pelo d. juízo sentenciante com base na seguinte fundamentação,
in verbis
:

“No que tange aos
antecedentes criminais
, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado
ostenta 04 (quatro) condenações transitadas em julgado
, todas pelo crime tipificado no art. 157, do Código Penal, consoante extrato de fls. 49/50 e folha de antecedentes encartadas à fl. 61”.
(ID 35713498 - Pág. 5). Destaquei.

A fundamentação do d. prolator

é
idônea e se sustenta plenamente
, uma vez que
a folha de antecedentes
criminais de ID
35713517 - Pág. 3
, comprova que o recorrente detém maus antecedentes e multirreincidência, concomitantemente.

Como se sabe,
“a jurisprudência deste Sodalício tem se posicionado no sentido de que,
considerando a multirreincidência do agente, é possível a utilização de condenações pretéritas distintas, evitando-se o bis in idem, para justificar o aumento da pena-base ante a consideração desfavorável das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e da reincidência
”.
(AgRg no HC 460.888/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 21/03/2019) – Negritei.

Deste modo, havendo fundamentação idônea capaz de desabonar algum dos vetores octogonais elencados no
caput
do art. 59 do Código Penal,
obrou em acerto o juízo
a quo
ao fixar a pena-base acima do mínimo legal
, porquanto constitui entendimento firmado nesta C. Terceira Câmara Criminal que
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

Quanto à tese de que a exasperação levada a efeito pelo sentenciante seria
excessiva
e
desproporcional
, friso que a
fixação da pena-base constitui atividade que se insere no âmbito da
discricionariedade motivada do julgador
, cabendo às
instâncias revisoras apenas a aferição quanto à legalidade dos critérios adotados na decisão impugnada
, o que significa dizer que a viabilidade da modificação do incremento aplicado na sentença dependeria necessariamente da existência de ilegalidade flagrante, de ofensa aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade ou da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

Nesse norte, a jurisprudência do eg. STJ orienta que
“a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador
, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade”

(HC: 474065 MG 2018/0270502-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019) – Grifei.

Na situação em apreço, o
quantum
exasperado na instância singela, isto é,
01 (um) ano de reclusão sobre a pena básica
, a meu ver,
não extrapola os limites da razoabilidade e tampouco ofende o princípio da proporcionalidade
, pelo contrário, mostra-se plenamente
condizente com os
critérios ideais
de 1/6 e 1/8 adotados pela jurisprudência sobre o intervalo entre os limites máximo e mínimo previstos no preceito secundário da norma incriminadora do art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06
, notadamente considerando-se que os
MAUS ANTECEDENTES
do condenado, neste caso concreto,
decorrem de
delitos cometidos com violência e/ou grave ameaça à pessoa
, a denotar maior reprovabilidade.

Ademais,
consigno que
inexiste critério estritamente aritmético para a fixação da pena-base
, de modo que
cada vetor judicial pode ser valorado e quantificado de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, contanto que em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos preceituados
pelo
Enunciado Orientativo n.o 39
da Jurisprudência Uniformizada

da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas

do TJMT
.

Conserva-se
, pois,
inalterada
a reprimenda basilar.

3.

Da modificação do regime para o inicial semiaberto
:

No tocante à forma de cumprimento da pena, a autoridade judiciária impôs à
CHARLES MOREIRA BRANDÃO
o regime inicial fechado, por ser necessária a observância
“aos critérios previstos previsto no art. 59 c/c art. 33, §2.o e §2.o ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e ainda, considerando os maus antecedentes e a reincidência do condenado”
(sic – Excerto da sentença de ID
35713498, pág. 8).

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos para abrandar o regime de quitação da reprimenda, o
raciocínio adotado pelo julgador é escorreito e não comporta qualquer reparo
, notadamente porque, como dito, o recorrente detém maus antecedentes e é multirreincidente, tendo sido preso por este crime de narcotráfico apenas 20 dias depois de sair da Penitenciária da Mata Grande, enquanto cumpria pena em regime semiaberto mediante monitoração eletrônica, a demonstrar que não tem responsabilidade para cumprir adequadamente as sanções impostas quando inserido em regime mais benéfico.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento da Corte Cidadã no sentido de que
“
em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e possuidor de maus antecedentes, não há falar em ilegalidade na fixação do regime fechado
, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "b" e § 3o, do Estatuto Repressor. Aplicação, a contrario sensu, da Súmula 269/STJ”
(HC 557.198/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020)
.
Grifei.

Destarte,
incabível
o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, devendo ser mantido o FECHADO.

4.
Do pedido de “detração” do tempo de prisão cautelar:

Por derradeiro, no que tange ao pleito de detração do tempo de prisão cautelar, formulado com fundamento no art. 42 do Código Penal e no art. 387, §2.o, do Código de Processo Penal, urge destacar que
não existe compatibilidade conceitual
entre o comando inserido no referido artigo do Código de Processo Penal pela Lei n.o 12.736/2012 e
o instituto da detração previsto no artigo 42 do Código Penal, que é mais amplo.

Isso porque o
art. 387, §2o, do Código de Processo Penal

prevê que
“
o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro,

será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
”
, e conquanto a ementa e a própria exposição de motivos da Lei n.o 12.736/2012 tenham utilizado a expressão “detração”, o fato é que a redação do aludido dispositivo legal fez mera alusão ao cômputo do tempo de prisão provisória
para fins de determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

É certo, dessa forma, que a análise do instituto da ‘detração’ propriamente dito, continua a cargo do juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inc. III, alínea ‘c’, da Lei n.o 7.210/1984 [LEP].

Portanto, no momento de prolação da sentença condenatória, não existe, por exemplo, a possibilidade de consideração do tempo de prisão provisória para redução do
quantum
da pena, diferentemente, apenas se o decote do tempo de segregação cautelar for suficiente à modificação do regime prisional imposto, é que deverá ser aplicada a regra do art. 387, §2o, do CPP.

Isso posto, observa-se que na hipótese em análise o decréscimo do tempo em que o apelante esteve sob custódia cautelar não resultará na alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda, à medida que a escolha do
regime inicial fechado
não está pautada precipuamente no
quantum
de punição [
sete anos de reclusão
], mas, sim, nos
maus antecedentes
e na
reincidência
do apelante, circunstâncias que ensejam maior rigor na resposta estatal ao crime.

Portanto, considerando que a operação almejada pela defesa restará inócua para fins de modificação da forma de cumprimento da pena, competirá ao Juízo da Execução Penal efetuar eventual detração do tempo de prisão cautelar para fins de progressão de regime e outros benefícios previstos na Lei n.o 7.210/84 (Nesse sentido: TJMT, Ap 80486/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, publicado no DJE 21/09/2017).

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CHARLES MOREIRA BRANDÃO
,

mantendo intacta a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 23930-16.2015.811.0042 – Código 418654.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020